Tribunal: STF
Processo: ARE 1605650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. DEPÓSITO PARA REINVESTIMENTO. LEI Nº 8.167/1991. EXERCÍCIO DE 2019. MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO.
1. Sentença que, ao conceder parcialmente mandado de segurança, assegurou a empresa o direito de ver examinado projeto de reinvestimento de 30% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) devido no ano de 2019, na forma prevista na Lei nº 8.167/1991, e o de reaver parte do IRPJ referente ao segundo e ao quarto trimestre daquele mesmo exercício fiscal. Remessa necessária [Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º].
2. Apelação da Fazenda Nacional alegando: (1) que se operou a decadência do direito à impetração; (2) que, embora prorrogado pela Lei n° 13.799/2019, o benefício fiscal almejado pela impetrante permaneceu suspenso por todo o ano de 2019, por não satisfazer exigências estabelecidas, na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, para a renúncia de receitas; (3) que "o Decreto n° 9.682/2019 apenas cumpre a sua função constitucional, levando para o plano infralegal as normas estabelecidas em Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal e na própria Constituição Federal"; (4) que os depósitos realizados pela impetrante para fruição do benefício ocorreram mais de seis meses depois da publicação do Decreto n° 9.682/2019, não cabendo falar em desconhecimento da norma, tampouco em quebra de confiança; (5) que "a impetrante silenciou a respeito da realização dos depósitos do primeiro e terceiro trimestre de 2019, não comprovando o pagamento do imposto referente a esse período, descumprindo, assim, requisito essencial para a concessão do benefício fiscal". Apelação da impetrante insistindo para que a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela União ocorra com plena atualização dos indébitos pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
3. A Lei nº 8.167/1991 restabeleceu, para empresas instaladas nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), a possibilidade de depositarem parte do imposto de renda devido, acrescida de recursos próprios, no banco de desenvolvimento regional correspondente (Banco da Amazônia S. A (Basa). e Banco do Nordeste do Brasil (BNB)), para futura utilização em projeto de reinvestimento aprovado pela autarquia de desenvolvimento regional pertinente.
4. Originalmente previsto para viger até o exercício financeiro de 2000 (período-base de 1999), o benefício fiscal foi sucessivamente prorrogado até 2018. Pela Lei nº 13.799/2019, o benefício foi prorrogado mais uma vez, desta feita, até 31/12/2023. Todavia, por falta de previsão orçamentária, sua implementação no exercício de 2019 ficou a depender da adoção de medidas de compensação à renúncia de receita decorrente do benefício fiscal [Decreto nº 9.682/2019, art. 3º, c/c Lei Complementar nº 101/2000, art. 14, inc. II].
5. Em 23/12/2019, Portaria do Ministro do Desenvolvimento Regional, ao constatar a impossibilidade implementação do benefício no exercício então em curso, determinou que, dos valores depositados no ano para projetos de reinvestimento, a parte correspondente ao imposto devido fosse revertida em receita da União e o saldo remanescente, devolvido às empresas depositantes [Portaria MDR nº 3.114/2019, art. 2º]. O mandado de segurança originário destes autos visa a reverter essa situação, de modo a possibilitar, em última análise, que a impetrante volte a contar, para projetos de reinvestimento, com recursos da União correspondentes àqueles que vieram a ser convertidos em receita por determinação ministerial.
6. Por mais que a impossibilidade de utilização de parte do imposto de renda devido em 2019 para projetos de reinvestimento já fosse um risco prenunciado desde o início daquele ano, a negativa de fruição do benefício somente se concretizou com a conversão de parte do depósito efetuado pela impetrante em receita da União, tal como determinado na Portaria MDR nº 3.114/2019. Entre a edição da referida portaria, em 23/12/2019, e a impetração do mandado de segurança, em 20/4/2020, transcorreram exatos 118 dias, dois a menos do necessário para configurar a decadência do direito à impetração [Lei nº 12.016/, art. 23].
7. Ao prorrogar, até 2023, o benefício fiscal do qual a impetrante pretende usufruir, a Lei nº 13.799/2019 deixou claro que o fazia "sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria" [art. 1º, que conferiu nova redação ao art. 1º e ao art. 3º da Medida Provisória nº 2.199-14/2001]. Dentre tais normas, insere-se a que condiciona a renúncia de receitas à sua adequação à lei de diretrizes orçamentárias e à lei de orçamento ou, alternativamente, à adoção de medidas de compensação: "por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição" [Lei Complementar nº 101/2000, art. 14, inc. II].
8. À falta de previsão orçamentária, no ano de 2019, toda a operacionalização do benefício fiscal prorrogado pela Lei nº 13.799/2019 ficou a depender, primordialmente, do aumento da arrecadação a patamar capaz de compensar a renúncia de receita intrínseca à concessão do benefício. Decorrente de norma estabelecida pela Lei Complementar nº 101/2000, esse condicionamento ficou expresso já no dia 4/1/2019, imediatamente seguinte ao da Publicação da Lei nº 13.799/2019 [Decreto nº 9.682/2019, art. 3º].
9. Quando, em 31/7/2019, a impetrante depositou, juntamente com recursos próprios, parte do imposto de renda devido no segundo trimestre do mesmo ano, nada lhe garantia o direito de pleitear o emprego dos valores depositados em futuro projeto de reinvestimento. Tudo se resumia em mera expectativa, bastante tênue, por sinal, posto já então vencida mais da metade do exercício financeiro. 
10. Inocorrente a condição de que dependia a implementação do benefício fiscal no ano de 2019, cumpria à Administração dispor sobre os depósitos até então efetuados por aqueles que planejavam pleiteá-lo. A isso, precisamente, propôs-se a Portaria MDR nº 3.114/2019. Nenhuma ilegalidade, portanto. Precedente da Turma [Apelação Cível nº 0801300-34.2020.4.05.8100, Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 14/02/2023].
11. Remessa necessária e apelação da Fazenda Nacional providas, para denegar a segurança. Apelação da impetrante prejudicada.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV; 84, IV, ‘’a’’; 93, IX; e 150, III, ‘’b’’ e ‘’c’’, e §6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente